Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705805-16.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora